Tribunal: TJMT
Processo: 1031283-83.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031283-83.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZA FERREIRA DA SILVA - CPF: 143.257.051-04 (APELANTE), WENDER JOSE DA COSTA - CPF: 736.837.011-53 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA FERNANDES - CPF: 904.307.941-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LITISCONSÓRCIO PASSIVO – VIABILIDADE –
RECURSO PROVIDO
.

É permitido ingressar com uma única Ação contra diversas instituições financeiras com o objetivo de limitar os descontos efetuados no holerite em razão de superendividamento (art. 113, I, do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Repactuação de Dívidas extinta com amparo no art. 330, §1o, IV, e art. 485, IV, ambos do CPC, ante o indeferimento da inicial.

A apelante aduz que seu objetivo não é a revisão das cláusulas contratuais e sim a limitação dos descontos em 30% do salário em virtude do superendividamento.

Apresentaram contrarrazões os Bancos BMG, Santander, Pan e Caixa Econômica Federal (IDs 109477176, 109477182, 112663970 e 115363481, respectivamente).

Embora intimado, o Banco do Brasil não contra-arrazoou o Recurso (ID 13967475).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante ingressou em juízo sob a alegação de que “
é servidora aposentada do Estado de Mato Grosso, possui renda bruta de R$ 10.578,01 (dez mil, quinhentos e setenta e oito reais e um centavos), após liquidar parcialmente as contas de consignado e debitadas na conta corrente, fica com o saldo negativo mensalmente de R$ 471,63 (quatrocentos e setenta e um reais e sessenta e três centavos)
”.

Argui que essa situação a tem impedido de arcar com os custos essenciais para sua subsistência, por isso pleiteia que os descontos ocorram “
dentro da margem da folha de pagamento de 30% à 40% do rendimento bruto, afim de garantir o mínimo legal para sobrevivência
”.

O CPC assim dispõe sobre a matéria:

Art. 113. Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando:

I - entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide;

(...)

Desse modo, é admissível, até mesmo aconselhável, a formação de litisconsórcio passivo em hipótese como a destes autos, visto que a limitação atinge todas as instituições financeiras contratantes, o que inclusive ensejaria a reunião dos feitos por conexão caso houvesse o desmembramento.

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. POSSIBILIDADE. Agravante se insurge contra decisão do juízo a quo que indeferiu o litisconsórcio das oito instituições financeiras com as quais o autor contratou empréstimos. Alegação de superendividamento. Limite de descontos de 30% dos rendimentos do consumidor. No presente caso, para que o pedido possa ser julgado é necessário verificar a existência do alegado superendividamento e, por isso, o litisconsórcio passivo facultativo é útil e adequado, até porque somente com a participação de todos os credores se poderá aferir a veracidade das alegações da parte autora, bem como, se o endividamento ultrapassou ou não o limite legal. Litisconsórcio passivo que não inviabiliza o julgamento da lide e tampouco afeta o direito dos réus ao contraditório e à ampla defesa. Precedentes do TJ/RJ. Cabimento de litisconsórcio passivo. Reforma da decisão. Provimento do recurso.
(TJRJ, AI 00170767120198190000, relatora Desa. Teresa de Andrade Castro Neves, julgado em 10/04/2019, Sexta Câmara Cível).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022